Tribunal: TJDFT
Processo: 0712990-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0712990-78.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO DE LIMA JULIAO IMPETRANTE: IZEILTON CARVALHO DE SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DO TRIBUNAL DO JURI DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por IZEILTON CARVALHO DE SOUZA em favor de MARCELO DE LIMA JULIAO, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Reputa o impetrante ausentes os requisitos da prisão preventiva e aponta a excepcionalidade da medida. Aduz que a prisão preventiva do paciente foi decretada exclusivamente com a finalidade de garantia da ordem pública e que a mera gravidade em abstrato da conduta não é suficiente para a decretação da prisão cautelar. Invoca o princípio da presunção da inocência. Salienta que o paciente agiu em legítima defesa, pois a “vítima veio em sua direção com braços abertos, ou seja, intimidando ele, como a própria vítima informou aos policiais, que já era uma rixa antiga”. Assevera que o paciente não possui intenção de se evadir ou obstruir a atuação do Judiciário, pelo contrário, ele se compromete a colaborar com a elucidação completa dos fatos, em busca da verdade real. Afirma que o paciente possui residência fixa, família constituída, trabalho lícito como pedreiro e, embora seja reincidente, já cumpriu 6 anos da pena imposta no ano de 2014. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, e subsidiariamente, a substituição da prisão cautelar por uma das medidas diversas previstas no art. 319 do CPP. No mérito, requer a confirmação da liminar e a concessão da ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. De plano, não identifico ilegalidade na prisão cautelar da paciente porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de tentativa de homicídio (fumus comissi delicti). O periculum libertatis ampara-se na garantia da ordem pública. É conferir o que decidiu a autoridade judicial do NAC ao converter a prisão em flagrante do paciente em preventiva (Processo n. 0706211-86.2021.8.07.0007): “A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. Os fatos apresentam gravidade concreta. Com efeito, trata-se de crime de homicídio tentado que consistiu em uma facada no pescoço da vítima que sofreu graves ferimentos, tanto que foi atendida em emergência. Há reportado que foi necessário a imposição de pontos. Há, também, informações preliminares que o autuado fez isto por motivo de banalidade eis que agiu, em princípio, movido por ciúmes. Chamo atenção para o fato de que o autuado é reincidente específico e já sofreu condenação no júri por homicídio tentado. Nesta ordem de ideias tenho que o autuado é pessoa que indica sinais de periculosidade de modo que sua prisão é necessária ao resguardo da ordem pública. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. Ressalto que o(s) delito(s) imputado(s) comina(m), abstratamente, pena privativa de liberdade máxima maior que 4 (quatro) anos de reclusão (exigência do inciso I do art. 313 do CPP). Ante todas as circunstâncias fáticas acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto.” Nesse juízo inicial próprio das liminares, verifico presentes os requisitos de admissibilidade da prisão preventiva (art. 313, inc. I), pois a espécie trata de crime doloso, cuja pena privativa de liberdade supera, e muito, os 4 (quatro) anos disciplinados no art. 313, I, do CPP. A audácia e a desenvoltura demonstradas na prática delituosa configuram ameaça real à ordem pública. Está sendo imputado ao paciente o cometimento do crime de homicídio tentado em que o paciente, movido por ciúmes, teria desferido uma facada no pescoço da vítima. Ademais, o paciente é reincidente específico e já sofreu condenação no júri por homicídio tentado, conforme consignado na decisão do NAC. As condições pessoais do paciente não são suficientes – a priori – para afastar o decreto prisional. E não merece guarida o pedido de substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares, alternativas à segregação da liberdade, pois tais medidas não se mostram suficientes e adequadas à espécie. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 3 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador